Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-34.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ANA MARIA TEREZA FERNANDES SILVEIRA, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado em sede de oposição apresentada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID. 72980121): “Cuida-se de ação de reintegração de posse movida por Ana Maria Tereza Fernandes Silveira, em face dos ocupantes do imóvel localizado na Av. Sucupira, Lote 75, Riacho Fundo. Alegou a autora que desde 18/7/14 é legítima proprietária do imóvel, por força de autorização de uso expedida pela Administração Regional do Riacho Fundo que fora transmitida por sucessivos contratos de cessão de direitos; que Valdemir Rodrigues invadiu o imóvel em julho de 2017, colocando 4 pessoas para residirem lá; que essas pessoas foram removidas, mas ao final do mesmo ano, Valdemir voltou a invadir o imóvel juntamente com outras pessoas; que os atuais invasores instalaram um muro e colocaram cães no local, para impedir o acesso da autora e da polícia. Pediu liminar de reintegração de posse do imóvel mencionado e, como tutela definitiva, a confirmação da medida interdital. O pedido de liminar foi denegado em id 43532930. A tentativa de conciliação prévia restou frustrada, conforme id 49067972. No id 79175066, a Terracap esclareceu que o imóvel disputado integra seu patrimônio, conforme atesta a Matrícula Av. 11/2.860, junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis. Requereu o deslocamento da competência para a Vara do Meio Ambiente. Rene Sybrux Monteiro da Cruz apresentou a contestação com pedido contraposto de id 85811415, arguindo preliminarmente a inexistência ou nulidade de citação, a ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir. No mérito, alegou que a autora não comprovou propriedade ou posse do bem. Postulou a proteção possessória em seu favor, bem como a declaração de usucapião do bem. Pediu o julgamento de improcedência da demanda autoral, a concessão de tutela possessória, indenização por benfeitorias e declaração de usucapião em seu favor. Em id 89210212, a Vara Cível do Riacho Fundo declinou da competência para a Vara da Fazenda Pública. Em id 89413702, a 2a Vara da Fazenda Pública declinou da competência para a Vara do Meio Ambiente. A Terracap ofertou a contestação de id 170208668, reiterando seu direito real de propriedade sobre o imóvel litigioso, a inexistência de posse do bem público pelos particulares, a impossibilidade de regularização e o descabimento de indenização ou retenção por benfeitorias. Pediu a improcedência da demanda autoral e o acolhimento do pedido contraposto, para ser reintegrada na posse do imóvel. A audiência de instrução e julgamento encontra-se retratada em id 214151317.”. Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido nos seguintes termos: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido contraposto pela Terracap, para deferir à empresa pública o direito de reintegrar-se na posse do imóvel situado na Avenida Sucupira, Lote 75, Riacho Fundo. Intimem-se os atuais ocupantes do bem, para que restituam voluntariamente o imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de desocupação coercitiva. Condeno a autora e os réus particulares ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da Terracap, na quantia equivalente a 10% sobre o valor da causa.”. A sentença foi complementada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela requerente (ID. 72980134). A autora interpôs apelação (ID. 72980136). Reiterou os termos da inicial quanto à melhor posse sobre o imóvel e defendeu o direito à indenização por benfeitoria, consistente na edificação de um muro que cerca a área ocupada. Preparo regular (ID. 72980139). Em contrarrazões, a Terracap alego a violação à dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento da apelação (ID. 72980142). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela sua não intervenção no feito (ID. 73621994). Intimada a se manifestar sobre a violação à dialeticidade recursal, a apelante defendeu o conhecimento de seu recurso (ID. 74852614). É o relatório. Decido. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A respeito da questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. No caso em exame, a decisão guerreada está calcada no fato de o imóvel objeto da ação de reintegração de posse ser bem público e, por conseguinte, incabível a proteção possessória, bem assim a pretensa indenização por benfeitorias. Eis os termos da sentença (ID. 72980121): “A posse do bem público é exercida perenemente pela Administração, por força da mera consideração do seu poder de império. Ademais, os princípios da indisponibilidade e imprescritibilidade do bem público impedem a consideração de que algum bem desta natureza possa ser considerado como abandonado e suscetível de apropriação forçada ou posse de má-fé por particulares. Daí porque emerge indubitável a possibilidade de defesa incidental da posse do bem público que eventualmente esteja sendo disputada por particulares, conforme Enunciado n. 637 da Súmula do STJ: “o ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio”. Como já dito acima, a posse de bem público por particulares pressupõe o suporte jurídico em ato ou contrato administrativo. Não há qualquer autorização, permissão ou concessão de uso outorgados pela Terracap para que qualquer dos particulares integrantes desta relação processual ocupem a área em litígio. Logo, não se pode falar em exercício de posse por qualquer dos particulares. Ao revés, a ocupação não autorizada de bem público é equiparada pela jurisprudência à mera detenção, excluindo não só a possibilidade de obtenção de tutela interdital contra o poder público, como também a configuração da pretensão de indenização por acessões ou benfeitorias. Neste sentido, é deveras claro o Enunciado n. 619 da Súmula do STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.”. A autora se limitou a reiterar os termos da inicial quanto à proteção possessória, desconsiderando o fato de se tratar de bem público. Também não rebateu a conclusão apresentada na fundamentação da sentença, quanto à aplicação da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual não reconhece o direito à indenização por benfeitorias. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Nesse sentido, é reiterada a jurisprudência da 3a Turma Cível: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão por força da qual não foi conhecido o recurso de apelação, interposta contra sentença, em que denegada a segurança pleiteada para que o Impetrante tivesse vaga reservada em universidade federal pelo sistema de cotas. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal diz respeito à (in)observância da dialeticidade recursal no recurso de apelação, que não foi conhecido. III. Razões de decidir. 3. O fundamento utilizado na sentença para denegar a segurança foi o de que o Impetrante cursou até o 6o ano em escola de rede privada, ainda que como bolsista, o que, por si só, afronta o subitem 5.5.3 e seguintes do edital ESCS 02/2024. Em apelação, o Impetrante assevera apenas que as instituições militares se subsumem à definição de escolas públicas, e que comprovou ser egresso de escola pública. 3.1. Ocorre que o Juízo a quo não chegou a adentrar na discussão sobre a natureza de escola pública do Colégio Militar de Brasília, pois o fato de o Impetrante ter estudado em escolas particulares já é suficiente para indeferir a reserva de vaga pelo sistema de cotas. 3.2. A alegação, feita apenas no agravo interno de que há precedente do TRF 1a Região em seu favor, configura inovação recursal, pois somente no agravo interno o Recorrente defendeu a possibilidade de ser contemplado no sistema de cotas por ter sido bolsista em escola particular. IV. Dispositivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não deve ser conhecido recurso, por violação à dialeticidade recursal, se o fundamento adotado na sentença não é especificamente impugnado pelo recorrente”. Dispositivos relevantes citados: arts. 489, §1o, IV; e 932, III, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1973326, 0702138-33.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO DO NÚMERO DE PARCELAS E DO RESPECTIVO VALOR. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme se verifica do apelo interposto pela parte autora, em ID 61879436, houve flagrante alteração do objeto da ação, em grau recursal, o que representa grave ofensa às regras processuais. Ao alterar o objeto, inclusive a espécie da ação, a apelante incorre em inovação recursal e desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual este pedido não pode ser provido. 2. O princípio da dialeticidade determina que cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 3. Entretanto, a apelação em nenhum momento rebate este ponto específico da r. sentença. Em verdade, as razões recursais para reforma da r. sentença no sentido de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais sequer foram apresentadas. Não há uma menção sequer sobre o tema da responsabilidade civil nas razões do recurso, tendo a apelante se limitado a inserir tal pedido ao final do apelo. A hipótese ora narrada configura violação ao Princípio da Dialeticidade, o que enseja seu não conhecimento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1973290, 0711125-34.2023.8.07.0005, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.). Portanto, ausentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso não pode ser conhecido. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem para fins de arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912 [1] DIDIER JR.Frediee CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo.Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed.JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.